Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711833-18.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA EDITH GUEDES ARAÚJO RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, ALAN L.MARQUES DA CONCEIÇÃO INVESTIMENTO E CONSULTORIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação. Nulidade Contratual. Fraude Bancária. Empréstimos Consignados. Dano Moral. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado; declaração de inexistência de débito; condenação das rés ao pagamento de danos morais. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário e fraude imputável às rés; (ii) determinar a possibilidade de anulação dos contratos, repetição do indébito e reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. O pedido de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, sob pena de rejeição. 5. A relação jurídica estabelecida nos contratos de empréstimos consignados preenche os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, não havendo evidências de vício de consentimento que justifiquem sua nulidade. 6. Não comprovada a negligência ou falha na segurança por parte da instituição financeira, tampouco a conexão com a suposta fraude perpetrada por terceiro. 7. O dolo de terceiro, quando não demonstrado o conhecimento ou conivência do fornecedor de serviços, afasta a responsabilidade civil, conforme art. 148 do Código Civil e art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. a indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior. 9. A devolução dos valores sem encargos financeiros é inadmissível diante da regularidade dos contratos e utilização de parte do montante pelo mutuário. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A regularidade dos contratos bancários firmados e a ausência de comprovação de dolo ou negligência do fornecedor de serviços afastam a responsabilidade civil pela fraude de terceiro, não configurando nulidade contratual ou dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104 e148. CDC, art. 14, § 3o, II. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, § 2o, 4o, 6o, incisos VI e VII, 7o, parágrafo único, 14, caput, e § 3o, 25, § 1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 104, caput ̧ e inciso I, 138, 145, 147, 148, 186 e 927, caput, e parágrafo único, todos do Código Civil, e 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários pela falha dos mecanismos de segurança, que permitiram a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da insurgente (consumidora idosa e vulnerável). Indica responsabilidade solidária dos envolvidos na fraude e a invalidação do negócio jurídico, porquanto celebrado com vício de consentimento, de modo que a manutenção dos descontos em seu benefício previdenciário configurou verdadeiro confisco ilegal de rendimentos, causando-lhe transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. Defende, portanto, o cabimento de reparação por danos morais, além da devolução integral de todos os valores que foram indevidamente descontados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o enunciado 479 da Súmula/STJ e Tema 466. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO PAN S/A pleiteia que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, porquanto “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que não cabe em sede de recurso especial o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.984.872/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023)” (AREsp n. 2.780.420/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 11/6/2025). O recurso especial também não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, § 2o, 4o, 6o, incisos VI e VII, 7o, parágrafo único, 14, caput, e § 3o, 25, § 1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 104, caput ̧ e inciso I, 138, 145, 147, 148, 186 e 927, caput, e parágrafo único, todos do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Logo, não há lastro probatório suficiente para responsabilizar a sociedade empresarial apelada, porquanto o golpe sofrido não foi comprovado [...] Dessa forma, ausente a conduta negligente da instituição bancária, e não comprovada a fraude impetrada pela sociedade empresarial, não há que se falar em responsabilidade solidária. Quanto ao interesse da apelante em devolver os valores recebidos sem a aplicação de juros e correção monetária, a legalidade e legitimidade dos empréstimos e a utilização de parte do montante recebido demonstram a inadmissibilidade da medida. Destarte, a indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior. Da análise das circunstâncias e dos fatos narrados, não se verifica a incidência de causa a ensejar reparação por dano moral, visto que inexistiu ofensa aos direitos de personalidade do apelado, até mesmo porque, como visto, a conduta da instituição bancária pautou-se nos termos legais e a conduta da sociedade empresarial apelada não foi comprovada (ID 69075283). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “A incidência da Súmula 7/STJ em relação ao tema que se supõe divergente também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.771.260/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72286839. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016